Tribunal: TCU
Processo: 047.037/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2021-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "c" e 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 1. Processo TC- Processo 047.037/2020-2 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesen). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.5.1. considerar as determinações constantes dos itens 9.1, 9.2 e 9.3 Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário como "em cumprimento"; 1.5.2. aprovar os planos de ação apresentados pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); pela Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) para dar cumprimento aos itens 9.1, 9.2 e 9.3 do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário ; 1.5.3. dar continuidade, a partir do segundo semestre de 2022, ao monitoramento do cumprimento integral das determinações constantes dos itens 9.1 a 9.3 do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário , com o objetivo de avaliar a efetiva implantação das medidas constantes dos planos de ação apresentados; 1.5.3.4. encaminhar cópia desta deliberação e da instrução de peça 16 ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR); à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e à Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), para ciência e adoção das medidas consideradas pertinentes à continuidade do cumprimento das deliberações constantes do Acórdão 4056/2020-TCU-Plenário .